Tribunal: TJPA
Processo: 0013112-56.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013112-56.2017.8.14.0040

APELANTE: ADRIANA LIMA CAMPOS

APELADO: ANTONIO DE SOUZA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. JUTIÇA GRATUITA. CONCEDIDA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. EQUIVOCADA. INÉRCIA QUANTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO REALIZADA COM BASE NO INCISO IV, DO MESMO ARTIGO. EQUIVOCO QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE ALTERAR OS TERMOS CONTIDOS NA SETENÇA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. I-
A requerente
trouxe à baila, após determinação judicial, documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência, considerando estar vivendo neste momento por meio de emprego informal, recebendo auxílio emergencial, não tendo como arcar com valores capazes de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem que haja o comprometimento da sua subsistência e de sua família.
II
- Não há de falar em falta de interesse de agir no presente caso, tendo em vista que a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia justamente no instante em que o apelante requer a partilha dos bens, que segundo ela foi adquirido na constância da união estável com o requerido, mas não consegue. Neste ponto, a intervenção do Poder Judiciário se mostra necessária.
III-
Não havendo comprovação da existência dos bens que a apelante pretende partilhar, deveria a apelante cumprir com a determinação judicial, trazendo referida comprovação. Todavia, o que trouxe à baila, foi a alegação de que o termo de audiência tratava sobre os imóveis sobre os quais requer a partilha, que não se mostra verdadeira, pois neste, a discussão foi apenas sobre um acordo realizado no que se refere a pensão alimentícia, e o ofício ao INCRA, não retratando em momento algum sobre os bens.
IV-
C
aberia a parte autora comprovar a propriedade dos bens, ou seja, de que esses compõem o patrimônio, dos então companheiros. É ônus da parte tal comprovação, não sendo deste Egrégio Tribunal de Justiça a responsabilidade de oficiar Órgãos, com o fito de obter as provas necessárias. V- Uma vez que o magistrado oportunizou a emenda, e tendo a parte se mantido inerte quanto a determinação judicial, necessária a extinção do feito sem resolução de mérito, porém
pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, disposta no inciso IV, do artigo 485, do CP.

Para efeito prático, o equívoco não é capaz de anular ou reformar a sentença atacada, na medida em que a inércia da parte enseja de qualquer forma na extinção do feito, não havendo em nenhum dos casos, a necessidade de ser observado a determinação do art. 485, § 1º, do CPC.
VI- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
ADRIANA LIMA CAMPOS

em face da sentença
proferida nos autos de Ação de Sobrepartilha de Bens movida em desfavor de
ANTONIO DE SOUZA NEVES
.

Versa a inicial, que as partes convivam maritalmente, quando adquiriram um bem junto ao INCRA proveniente de reforma agrária, bem este constituído por um lote rural, uma casa situada no bairro dos palmares, 30(trinta) cabeças de gado, maquinários e outros semoventes.

Na Ação de Reconhecimento de União estável, o requerido confessou ter sido beneficiado pelos referidos lotes, no entanto, informa de maneira mentirosa ter passado para o seu pai.

Afirma que o requerido se nega a dividir com a requerente ou indenizá-la de forma injustificada, razão pela qual requereu a procedência do pedido.

Ao receber os autos, o magistrado indeferiu o pedido de ofício para o INCRA, e determinou que a parte autora juntasse aos autos, documento comprobatório do bem que alega querer sobre partilhar, tendo em vista sua ausência nesse sentido, ocasião em que esta peticiona alegando que a prova consta no termo de audiência realizado nos autos nº
0003242-26.2013.8.110040.

A magistrada afirmou que o termo de audiência a que se retrata a parte autora, se refere ao Ofício do INCRA. Desse modo, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inconformada com a decisão, a parte opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Novamente irresignada,
ADRIANA LIMA CAMPOS
interpôs o presente recurso, alegando preliminarmente
não ter condições de arcar com custas processuais, po
is é cabeleireira e recebe apenas um salário mínimo por mês, contudo, seu pedido de justiça gratuita foi indeferido pela Juíza a quo.

No mérito, afirma que possui interesse de agir, na medida em que viveu em união estável com o requerido, possuindo o direito de partilhar os bens adquiridos na constância desta união.

Sustenta que o juízo indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INCRA, não havendo necessidade de extinção do feito, quando a discussão era acerca da partilha de bens. Além do mais, caso se considerasse
a necessidade de extinção, esta deveria ser com base no inciso III e não o inciso VI do CPC. Ainda que assim o fosse, a autora deveria ter sido intimada pessoalmente (art. 485, § 10 do CPC) para dar andamento ao feito.

Por fim, alega que comente com a expedição do ofício é que se obterá resposta ao direito da apelante, o que deveria ter sido deferido pelo Juiz, prezando pelo princípio da primazia de mérito.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para anular a sentença atacada.

Ao receber os autos, esta relatora, considerando que não se mostrou clara a Incapacidade Econômica da Postulante, determinou sua intimação, no prazo de 05(cinco) dias, a fim de que trouxesse aos autos documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência, ante a
presunção juris tantum de veracidade
da declaração de hipossuficiência.

A apelante peticionou e juntou documentos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

VOTO

VOTO :

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

JUSTIÇA GRATUITA:

Vislumbrando as alegações e documentos, percebo que as razões do pedido de justiça gratuita merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado. Vejamos:

O art. 99, § 3 do CPC, preleciona:

Art.
99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §
3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso dos autos, verifico que a requerente
trouxe à baila, após determinação judicial, documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência, considerando estar vivendo neste momento por meio de emprego informal, recebendo auxílio emergencial, não tendo como arcar com valores capazes de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem que haja o comprometimento da sua subsistência e de sua família.

Por todo o exposto, defiro o pedido de justiça gratuita pleiteado.

MÉRITO:

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC, por não ter a parte autora trazido aos autos, documento que comprovasse a existência dos bens que pretende compartilhar.

Analisando detidamente os autos, entendo que a magistrada ao extinguir o feito nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, agiu de maneira incorreta. Vejamos:

A falta de interesse processual caracteriza-se pela
necessidade de se recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão. Ocorre que, se no curso da ação deixa de existir o interesse de agir, o autor é carecedor de ação e o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto no art. 485, VI do CPC.

Do disposto acima se extrai que não há de falar em falta de interesse de agir no presente caso, tendo em vista que a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia justamente no instante em que o apelante requer a partilha dos bens, que segundo ela foi adquirido na constância da união estável com o requerido, mas não consegue. Neste ponto, a intervenção do Poder Judiciário se mostra necessária.

No caso dos autos, é certo que não havendo comprovação da existência de tais bens, deveria a apelante cumprir com a determinação judicial, trazendo referida comprovação. Todavia, o que trouxe à baila, foi a alegação de que o termo de audiência tratava sobre os imóveis sobre os quais requer a partilha, que não se mostra verdadeira, pois neste, a discussão foi apenas sobre um acordo realizado no que se refere a pensão alimentícia, e o ofício ao INCRA, não retratando em momento algum sobre os bens.

Com efeito, caberia a parte autora comprovar a propriedade dos bens, ou seja, de que esses compõem o patrimônio, dos então companheiros. É ônus da parte tal comprovação, não sendo deste Egrégio Tribunal de Justiça a responsabilidade de oficiar Órgãos, com o fito de obter as provas necessárias.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESPECTIVA TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTE AO ACESSO AO JUDICIÁRIO. NÃO VERIFICADO.
1. Não se pode partilhar aquilo cuja propriedade não se comprovou, portanto, uma vez ausente a comprovação da titularidade dos bens indicados pela parte, não há como se promover à respectiva divisão.
2. Não se pode coadunar com o argumento de que houve cerceamento ao acesso ao Judiciário ou à prestação jurisdicional, em virtude da decisão que eliminou, do pedido inicial, a partilha dos bens, até porque, essa divisão poderá ocorrer noutro momento, não havendo, pois, impedimento definitivo.
3. Agravo conhecido, mas negado provimento.

(
Acórdão 947717
, 20150020288972AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/6/2016, publicado no DJE: 20/6/2016. Pág.: 186/194)

Desse modo, uma vez que o magistrado oportunizou a emenda, e tendo a parte se mantido inerte quanto a determinação judicial, necessária a extinção do feito sem resolução de mérito, porém
pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, disposta no inciso IV, do artigo 485, do CPC.

Ressalte-se que para efeito prático, o equívoco quanto aos incisos acima mencionados não é capaz de anular ou reformar a sentença atacada, na medida em que a inércia da parte enseja de qualquer forma na extinção do feito, não havendo em nenhum dos casos, a necessidade de ser observado a determinação do art. 485, § 1º, do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

Belém, 25/04/2022